Tribunal: STF
Processo: HC 246459
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Natasha Elisa da Conceição, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 905.328/SP (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a Paciente foi condenada à pena 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas; negado o direito de recorrer em liberdade. (doc. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    A Defensoria Pública, no desempenho da política de atendimento específica voltada às mães em cárcere, recebeu lista com nomes de mulheres gestantes e mães de crianças, presas preventivamente, condição em que se encontra a paciente, mulher com filho menor de 12 anos, situação configuradora de manifesta ilegalidade, conforme adiante explicitado.



    Em 20/06/2023 a paciente foi presa em flagrante de delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput”, da Lei de Drogas e segue presa desde então.



    A decisão proferida em audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 56/59) está fundamentada em argumentos genéricos, apontando que a soltura da paciente afrontaria a ordem pública, em vista da gravidade em abstrato do delito e da reincidência da ré.



    Após instrução processual, o MM. Juízo de primeira instância proferiu sentença (fls. 275/284) condenado a ré ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a prisão preventiva da paciente fundamentando a decisão genericamente: “os indícios suficientes de autoria e materialidade que até então sustentavam seu cárcere provisório, foram reafirmados por meio de cognição exauriente. Ademais, o estabelecimento de pena relativamente alta e a imposição do regime mais severo previsto em lei, para o início do cumprimento daquela, traduziriam risco fundado e sério de fuga, caso fosse solta a acusada nessa quadra processual, sem olvidar da insegurança trazida à comunidade local, com o seu retorno ao convívio social”.



    A decisão impugnada carece de motivação válida, na medida em que não indica as razões e fatos concretos pelos quais se faria necessária a prisão provisória da paciente, o que configura constrangimento ilegal, passível de correção pela via do habeas corpus. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, a 15ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem monocraticamente.



    Impetrado habeas corpus perante o STJ, o Ministro Relator Messod Azulay Neto denegou a ordem, em decisão monocrática.



    A Defensoria, então, interpôs agravo regimental, ao qual a 5ª Turma do STJ negou provimento.



    Diante da flagrante ilegalidade da manutenção da prisão da paciente a Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus.



    [...]



    A paciente possui residência fixa no distrito da culpa, conforme qualificação que consta às fls. 16. Não existe evidência concreta de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal ou perturbar o correto trâmite da ação penal.



    Também, não há que se cogitar de prisão por conveniência da instrução processual penal, uma vez que até o momento a paciente não manifestou qualquer intenção e/ou qualquer ato que macule a colheita de provas.



    Nunca é demais realçar o caráter absolutamente excepcional da prisão processual, considerada a ultima ratio, que deve ser reservada a casos de imperiosa necessidade, insiste-se, não demonstrada na hipótese.



    Flagrante, portanto, a violação ao artigo 282, incisos e parágrafo 6º, c.c. 310, II, c.c. 312, todos do Código de Processo Penal, na atual redação. Com efeito, exige o dispositivo que o juiz, ao converter a prisão em flagrante em preventiva ou mantê-la, esclareça em sua decisão se estão presentes os pressupostos da segregação processual e qual o fundamento que a autoriza, requisitos que, a toda evidência, não foram atendidos pela solução atacada. A gravidade da situação mais avulta porquanto ignoradas as nove medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Adotou-se a medida extrema sem qualquer necessidade, em clara ofensa ao princípio da proporcionalidade.



    Postos tais fundamentos, ausentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva.



    Do mesmo modo, verifica-se que a prisão preventiva foi mantida, quando da prolação da sentença, em razão da ré ser reincidente e ter sido mantida presa durante toda a instrução processual.



    Ocorre que, conforme destacado em decisão proferida pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 195.524, a manutenção da prisão decorrente de sentença condenatória não transitada em julgado é medida excepcional e deve ser justificada de forma concreta: [...].



    Assim, tendo em vista que, de forma abstrata, o MM. Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, em sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, utilizando-se dos mesmos fundamentos, caracterizado está o constrangimento ilegal.



    [...]



    Natasha é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, situação essa que torna a manutenção de sua prisão manifestamente ilegal.



    O pedido de prisão domiciliar (fls. 223/228) foi indeferido na r. sentença de fls. 275/284, sob o argumento de que não há prova da “necessidade essencial dos cuidados da acusada para seu filho, menor de 12 (doze) anos”, ou seja, exigindo o cumprimento de requisito não previsto em lei.



    A manutenção da mulher grávida e com filhos de até 12 anos incompletos em ambiente prisional traduz manifesta coação ilegal, pois afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente por haver dispositivo legal que permite a concessão de liberdade provisória, ou, mesmo, a colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, inciso V do Código de Processo Penal: [...].



    [...]



    No caso em tela, é evidente que a requerente se encontra em situação idêntica àquelas abarcadas no HC coletivo de n. 143.641. De modo que, por isso, há determinação consagrada pelo STF para soltura da paciente. Assim, a prisão domiciliar ora pleiteada afigura-se viável e necessária, com fundamento no artigo 318, V, do CPP. (doc. 1, pp. 1-13).  



    Ao final, requer:  



    1. Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do CPP;



    2. No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE A AGRAVANTE POSSUIR FILHO MENOR. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A BENESSE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II – In casu, a prisão preventiva da Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que ela – estava em cumprimento de pena e ostenta reincidência específica –. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente. III – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV – Outrossim, no que concerne ao pleito de imposição de prisão domiciliar à Agravante, em virtude de possuir filho menor, que depende dos seus cuidados; tenho que a negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar está devidamente justificada, diante da sua contumácia delitiva. Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau, ao manter a prisão cautelar, consignou que – Ainda que Natasha tenha indicado que possui dois filhos menores, verifico não ser o caso de concessão de prisão domiciliar. A indiciada está em cumprimento de regime aberto, de modo que, se em cumprimento de prisão domiciliar, é provável que continue traficando, inclusive dentro de sua residência, colocando em risco a integridade de seus filhos menores. Dentro da residência da indiciada foi localizado valor em dinheiro, de modo que é possível que se dedique à traficância na presença de seus filhos, sendo que a indiciada assumiu fazer uso de drogas e de bebidas alcoólicas, parecendo não se importar com a integridade e bem-estar de seus filhos –. Precedente. V – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Em 20/2/2018, no julgamento do HC 143.641/SP (writ coletivo), da Relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus e determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/1990) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  



    Excetuou, contudo, os casos de crimes praticados (i) mediante violência ou grave ameaça; (ii) das mães contra seus descendentes; ou, ainda, (iii) as situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  



    No caso, entendo presente a situação excepcionalíssima, apta a afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal e manter a prisão preventiva decretada. Consta do acórdão impugnado que a paciente “estava em cumprimento de pena e ostenta reincidência específica” (doc. 4, p. 1 – grifei). No mesmo sentido, trecho da sentença condenatória de primeiro grau, cujo fundamento é o de que “[...] a ré praticou a conduta censurada durante o cumprimento de pena por crime da mesma espécie” (doc. 2, p. 24 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202.052 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Não cabimento. Situação excepcional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 196.647 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/3/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator